Tribunal: TJBA
Processo: 8002643-94.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002643-94.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OTONIEL GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS, ANDREZA ALVES GADELHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. EXTRATOS COM DETALHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES. CONSUMIDOR QUE DE FORMA CONSCIENTE ANUIU AOS TERMOS DA PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MÉDIAS DE MERCADO DIVULGADAS PELO BACEN. REFERENCIAL. DISCREPÂNCIA MÍNIMA EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONTRATADAS. MANUTENÇÃO DOS PATAMARES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE INOBSERVADA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXAS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DAS MENSALMENTE PACTUADAS. CONTRATAÇÕES EXPRESSAS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002643-94.2024.8.05.0078, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.